Tribunal: TJBA
Processo: 8105025-13.2021.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8105025-13.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RAFAELA ARAUJO DA SILVA Advogado(s): JULIANA LEMOS SANTOS, BRUNO NUNES DA SILVA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): A9 ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EXONERAÇÃO DE SERVIDORA GESTANTE OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO NA ESFERA ESTADUAL. GARANTIA CONSTITUCIONAL A LICENÇA-MATERNIDADE E ESTABILIDADE PROVISÓRIA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. DIREITO A INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8105025-13.2021.8.05.0001, em que figuram como Imperante RAFAELA ARAUJO DA SILVA e como Impetrado o ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER EM PARTE A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, de de 2024 Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau - Relator